Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712669-52.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALINE CRISTINA DE MENEZES, ALLYNNY GEYZYELLY SOARES GOMES, ANA PAULA PEREIRA ALVES, ANDRIELLE PRISCILLA DE SOUZA SANTOS, ANTONIO MARQUES DE SOUSA COSTA, BRUNO DE MATOS PINHEIRO, BRUNO VITOR CAMPOS, CASSIA CLARICE RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL ALVES LISBOA, KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA, THAYS SILVA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora